Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-32.2015.8.26.0104
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que julga o pedido parcialmente procedente, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio acidente – Pretensão de rediscussão da matéria de mérito, insistindo na concessão de aposentadoria por invalidez – V. julgado que lança, claramente, os motivos pelos quais entendeu não ser cabível, na hipótese, a aposentadoria – Embargos

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração – V. acórdão embargado que julga o pedido parcialmente procedente, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio acidente – Pretensão de rediscussão da matéria de mérito, insistindo na concessão de aposentadoria por invalidez – V. julgado que lança, claramente, os motivos pelos quais entendeu não ser cabível, na hipótese, a aposentadoria – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.